Tribunal: TJMT
Processo: 0034205-95.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034205-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO DE MOURA - CPF: 229.618.871-00 (APELADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), JOSE JOAO DE MOURA - CPF: 229.618.871-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ E NÃO CONHECEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – BENEFICIÁRIO IDOSO – CANCELAMENTO DE CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA EMPRESA EM QUE O BENEFICIÁRIO TRABALHAVA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO NO CONTRATO EXTINTO COM AS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES VIGENTES ANTERIORMENTE – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES SEM O CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO PELO AUTOR/APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO
1.
No caso, houve
o
cancelamento do contrato do plano de saúde em virtude do encerramento das atividades empresariais da ex-empregadora do autor, sendo que, nessa hipótese, a jurisprudência pacífica do STJ é pacífica no sentido de que “
as hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes
” ( AgInt no AREsp 891.990/RS , Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª região), quarta turma, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018). 2.
De fato, não há nenhuma norma legal que obrigue as operadoras de plano de saúde a atuarem em determinado ramo de plano de saúde.
O que é vedado, na verdade, é a discriminação de consumidores a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa
(
REsp nº 1.592.278/DF
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/6/2016). 3.
Com efeito, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de o autor ser idoso ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé. 4. Nesse contexto, para a situação ora analisada, o instituto da portabilidade de carências (RN-ANS nº 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e também por JOSE JOAO DE MOURA contra a
r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0034205-95.2013.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial

“
para confirmar a tutela já deferida e impor à parte requerida Unimed Seguros Saúde S.A., a obrigação de fazer, consistente na manutenção do autor e sua cônjuge, por prazo indeterminado, sujeitando-se a mesma cobertura assistencial, valor de mensalidade e critérios de reajustes, desde que arque com o pagamento integral. Além disso, condeno a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC
”
(cf. Id. nº 211995143).

A ré/apelante afirma que “
em que pese o entendimento esposado pelo d. juízo sentenciante, o Apelado não contribuía para pagamento do plano, mas tão somente o pagamento de co-participações que não se enquadram como contribuição, não cabendo a imputação deste ônus à Apelante. Assim, não há que se cogitar a ocorrência de direito do Apelado em permanecer no seguro saúde nos termos dos artigos 30 e 31 da lei 9.656/98 (...) conforme pacificado no TEMA 989 do STJ
”.

Defende a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela ausência de conduta ilícita e por considerar que desencontros contratuais não são passíveis de danos morais, e “
se assim não for entendido, que seja reformada a sentença para minorar a indenização conferida tendo em vista que completamente desproporcional a realidade das partes e da própria situação vivificada
”

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, de maneira a julgar improcedentes os pleitos autorais (cf. Id. nº 211999660).

O autor/apelante afirma que “
muito embora tenha sido proferidas diversas decisões determinando a manutenção do plano de saúde e cobrança da coparticipação, sob pena de multa, a requerida, mais uma vez, CANCELOU O PLANO DE SAÚDE sob a tese de que há pendência financeira, e nunca apresentou ao apelante a origem das pendências financeiras que alega existir. Desta feita, a fim de evitar prejuízo futuro ao apelante, é necessário que este Tribunal se manifeste acerca do computo das multas fixadas ao longo do processo para estimular a apelada a cumprir a antecipação de tutela nos termos deferidos, ou seja, com pagamento integral da mensalidade e mesma regra de coparticipação
”, de modo que, pugna pelo provimento do recurso “
a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento das multas fixadas ao longo do processo de conhecimento, visto que até a presente data tem descumprido a ordem proferida
” (cf. Id. nº 211999662).

Nas contrarrazões, tanto o autor quanto a ré dão combate pontual aos argumentos contrários e rogam pelo desprovimento do apelo da parte adversa (cf. Ids. nº 211999668 e 211999670).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor narra na inicial que, desde o ano de 1.980 trabalhou na mesma empresa, embora esta tenha sido sucedida por diversas outras ao longo dos anos, sendo que, desde 04.10.1997 usufrui do plano de saúde coletivo da empresa, que inicialmente era operado pela Unimed Cuiabá e, a partir de 01.10.2012, passou a ser a operado pela requerida, ocorre que, aproximadamente oito meses após a contratação desse novo plano, no dia
03.06.2013
, a empresa para qual trabalhava “
decidiu encerrar a sua atividade empresarial nesta cidade, informando aos seus funcionários que eles somente poderiam usufruir do Seguro UNIMED até o dia
02.09.2013
”.

Afirma que, “
desde então o requerente tem enfrentado momentos de grandes angústias e perturbações, pois teme perder o seu essencial plano de saúde justamente no momento em que mais precisa, que é na velhice e durante tratamento médico. A preocupação ainda é maior quando cogita a possibilidade de ter que contratar um novo plano, pois em razão das diversas enfermidades que o acompanham há um longo período de tempo, certamente a contratação de um novo plano de saúde estará muito além das suas condições financeiras
” (sic. cf. Id. nº 211995016).

Em que pese a nobreza dos argumentos do autor, no sentido de que necessita da manutenção da apólice firmada pelo seu antigo empregador com a ré, fato é que, houve
o
encerramento do contrato do plano de saúde em virtude do encerramento das atividades empresariais da ex-empregadora do autor, sendo que, n
essa hipótese, a jurisprudência pacífica do STJ é pacífica no sentido de que “
as hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes
” ( AgInt no AREsp 891.990/RS , Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª região), quarta turma, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

No entanto, nos termos dos artigos 1º e 3º da da Res.-CONSU nº 19/1999, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos:

“
Art. 1º
As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários,
no caso de cancelamento desse benefício
, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (...)

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
" (
destaquei
)

Assim, verifica-se que, no caso concreto, a requerida operadora do plano de saúde não cometeu nenhuma ilegalidade ou abusividade em apenas comunicar ao autor, no prazo legal, a extinção da apólice coletiva, visto ser inviável o oferecimento, em substituição, de plano individual, visto que não mais explora comercialmente tal modalidade.

De fato, não há nenhuma norma legal que obrigue as operadoras de plano de saúde a atuarem em determinado ramo de plano de saúde.
O que é vedado, na verdade, é a discriminação de consumidores a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa
(
REsp nº 1.592.278/DF
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/6/2016).

Com efeito, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de o autor ser idoso ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. BENEFICIÁRIO IDOSO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. NOVO PLANO DO EMPREGADOR. ABSORÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; e b) se a operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto, ainda que não comercialize tal modalidade. 3. Superação da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, considerando-se que a operadora não comercializava à época do evento nem oferece atualmente planos de saúde individuais. 4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). 5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário idoso de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei nº 9.656/1998. 6. Na hipótese, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de a autora ser idosa ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé. 7. A situação de usuário sob tratamento médico que deve ser amparado temporariamente, pela operadora, até a respectiva alta em caso de extinção do plano coletivo não equivale à situação do idoso que está com a saúde hígida, o qual pode ser reabsorvido por outro plano de saúde (individual ou coletivo) sem carências, oferecido por empresa diversa. 8. É certo que a pessoa idosa ostenta a condição de hipervulnerável e merece proteção especial, inclusive na Saúde Suplementar. Ocorre que já existem políticas públicas instituídas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo de modo a proteger essa parcela da população, havendo mecanismos derivados de ações afirmativas: custeio intergeracional, vedação de reajustes por mudança de faixa etária após o atingimento da idade de 60 (sessenta) anos, preferência em atendimentos assistenciais, vedação da seleção de risco, manutenção no plano coletivo empresarial após a aposentadoria, entre outros. São políticas públicas desenhadas democraticamente, portanto, participativas, e precedidas de estudos de impacto no mercado, com avaliações periódicas de viabilidade. 9. Não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam. Ademais, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas a demandante. 10. A função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana. 11. O instituto da portabilidade de carências (RN-ANS nº 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar. 12. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados. Aplicabilidade do Tema Repetitivo-STJ nº 1.034. 13. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 14. Recurso especial da operadora de plano de saúde provido. Recurso especial da beneficiária prejudicado. (STJ - REsp: 1924526 PE 2020/0212586-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Do voto vencedor no REsp nº 1.924.526/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, oportuno transcrever a seguinte esclarecedora passagem:

“(...), não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam.

Por outro lado, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas uma pessoa, a autora ( REsp nº 1.119.370/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/12/2010, e REsp nº 1.736.898/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/9/2019).

É dizer, o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 não pode ser aplicado, no ponto, por analogia, e até iria de encontro ao princípio da proporcionalidade, não passando pelos critérios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

Aliás, a função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar é que não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, para a situação ora analisada, o instituto da portabilidade de carências (RN-ANS nº 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar.

Como é sabido, a portabilidade de carências é um instrumento regulatório, instituído pela RN-ANS nº 186/2009, destinado a incentivar tanto a concorrência no setor de saúde suplementar quanto a maior mobilidade do beneficiário no mercado, fomentando suas possibilidades de escolha,
já que o isenta da necessidade de cumprimento de novo período de carência.

A portabilidade, na Saúde Suplementar, era inicialmente permitida apenas para beneficiários de plano de contratação individual ou familiar, mas, com o advento da RN-ANS nº 252/2011, o instrumento foi estendido para usuários de planos coletivos por adesão, tendo sido criado, ainda, o instituto da Portabilidade Especial de Carências para situações especiais.

Após estudos de mercado, o órgão regulador verificou a insuficiência da regulamentação promovida pela RN-ANS nº 186/2009, o que resultou na expansão da portabilidade para atender beneficiários de planos coletivos empresariais, incluídos aqueles que tiveram o contrato rescindido unilateralmente pela operadora ou pela estipulante. (...)

Nesse sentido, vale conferir os arts. 8º, IV e § 1º, 11 e 21 da mencionada resolução, que dispõem acerca da regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde: (...)

Portanto, na hipótese, a operadora deverá observar as regras alusivas à portabilidade de carências, de modo a promover nova notificação à autora a respeito da extinção do vínculo contratual, bem como acerca do direito ao exercício da própria portabilidade, indicando o valor da mensalidade do plano (de origem), discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo para o desempenho dessa faculdade (...)”.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso de apelação da requerida
, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, considerando a inobservância da ordem de recolhimento em dobro do preparo (cf. Id. nº 215954153 e 218032674), reconhecendo e proclamando a deserção,
não conheço

do recurso do requerente
.

Ainda, determino que seja feita nova comunicação ao requerido a respeito da extinção do vínculo contratual, incluída a efetiva ciência do direito de exercício da portabilidade de carências, em conformidade com a legislação em vigor.

Em razão da modificação do desfecho decisório,
inverto o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios
,
os quais mantenho em 10% (CPC, §2º, art. 85), mas incididos, agora, sobre o valor da causa

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024